Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. AGENTE DE POLÍCIA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASES AVALIATIVAS ANTECEDENTES. CANDIDATA. APROVAÇÃO. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO. DOENÇA OU DISTÚRBIO EM OSSOS E ARTICULAÇÕES. CONDIÇÃO CLÍNICA CONSIDERADA INCAPACITANTE. TRATAMENTO. SUBMISSÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO. APTIDÃO ORTOPÉDICA PARA QUAISQUER ATIVIDADES FÍSICAS E DE TRABALHO. APTIDÃO PARA EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO. CONCLUSÃO DIVERSA DA OBTIDA PELA BANCA EXAMINADORA. ELIMINAÇÃO DA CONCORRENTE. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. MATÉRIA JÁ EXAMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 886131/MG. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.015. APLICAÇÃO. SITUAÇÃO DE FATO IDÊNTICA. PEDIDO ACOLHIDO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). AUTORA. VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA DO DIREITO POSTULADO. FIXAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PROVEITO EQUIVALENTE A UMA ANUIDADE DA REMUNERAÇÃO DO CARGO PRETENDIDO. INVIABILIDADE. PROVEITO NÃO ESTIMÁVEL. PRETENSÃO ANULATÓRIA. VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO DESCONFORME COM OS CRITÉRIOS LEGAIS. RETIFICAÇÃO EX OFFÍCIO. VIABILIDADE (CPC, ARTS. 291 e 292). APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecendo essa premissa, legitimara que o juiz, inclusive de ofício, retifique o valor agregado pela parte à ação que promove quando patente que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, revestindo de lastro a decisão que, defronte ao valor atribuído pela parte à causa que aviara, o revisa e fixa com base na natureza da ação, que, encerrando postulação declaratória, não apresenta expressão econômica imediata (CPC, arts. 291 e 292).
3. A ação anulatória de ato administrativo traduzido em decisão que resultara na eliminação de concorrente de certame público ao reputá-la não habilitada fisicamente a exercer as atribuições inerentes ao cargo púbico almejado, aliado ao seu conteúdo preponderantemente declaratório, não tem conteúdo econômico mensurável em compasso com os parâmetros estabelecidos pelo legislador, não se afigurando viável que o valor que lhe fora atribuído seja mensurado mediante invocação analógica de parâmetro aplicável à ação de alimentos, e, assim tendo a parte promovido, legitima que o juiz da causa interceda de ofício no valor agregado à postulação sem parâmetro objetivamente traçado pela legislação codificada (CPC, art. 292).
4. Conquanto legítimo o regramento editalício que estabelece como fase avaliativa de natureza eliminatória a submissão do concorrente a avaliação médica destinada à aferição de sua higidez física para exercício das atribuições inerentes ao cargo público almejado, essa condição deve ser compreendida como destinada a resguardar a aptidão para o exercício da função pública no momento da avaliação médica, não se afigurando viável que achados clínicos ou histórico médico do concorrente seja interpretado mediante construção de que poderá evoluir para situação de incapacidade laborativa, ensejando sua eliminação sob o prisma da incapacitação física.
5. Produzida prova pericial que, não obstante os achados e registros clínicos pertinentes à candidata, não reporta a subsistência de enfermidade ativa ou incapacidade física que inviabilize, no momento, o desenvolvimento das atribuições inerentes ao cargo público almejado nem que se enquadra o apurado como subsistência de enfermidade incapacitante, o laudo produzido pela banca examinadora que havia afirmado sua incapacitação física, conquanto revestido de legitimidade, se desvela carente de sustentação, devendo ser invalidado de molde a ser assegurada a continuidade da concorrente no certame, e, se o caso, sua investidura.
6. Em situação concreta na qual, a despeito de identificadas alterações em exames de imagem, restara evidenciado que a candidata não se encontra incapacitada fisicamente para exercer as atribuições inerentes ao cargo, sobeja inviável sua exclusão do certame sob o fundamento de inaptidão física, ainda que tenha, no passado, sido acometida de doença grave delineada no edital do concurso, inclusive porque, caso se descortine posterior situação de incapacitação, eventuais proventos serão contados de acordo com o tempo trabalhado, ressalvadas as hipóteses de doença grave especificada em lei.
7. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 886.131/MG, sedimentara a Jurisprudência daquela corte, firmando tese jurídica (Tema de Repercussão Geral no 1.015) a estabelecer que “[é] inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II)”.
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.